Tribunal: TJMT
Processo: 1021658-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021658-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO DO ISSQN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão unânime desta Câmara, que negou provimento à apelação interposta pela municipalidade e manteve sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., com o objetivo de afastar a exigência do ISSQN e anular lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente a responsabilidade tributária da embargada como tomadora de serviços; (ii) saber se houve omissão quanto ao arbitramento da base de cálculo do ISSQN diante da alegada ausência de documentos fiscais; (iii) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todas as teses apresentadas, inclusive quanto à ausência de responsabilidade da embargada, ao indevido arbitramento da base de cálculo do ISSQN sem regular procedimento fiscal e à inexistência de prova robusta que justificasse o lançamento tributário.

4. O julgado refutou a aplicação do art. 148 do CTN por ausência de elementos mínimos para o arbitramento do crédito tributário e afastou a responsabilidade da embargada por ausência de comprovação da contratação de serviços de terceiros sem retenção do tributo.

5. O prequestionamento implícito resta satisfeito, conforme jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que a matéria jurídica foi enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos relevantes do recurso, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, sendo suficiente o exame da matéria jurídica neles contida
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória no 1021658-64.2017.8.11.0041, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 289675383):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS SEM RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., reconhecendo a inexigibilidade do crédito de ISSQN fundado na suposta omissão da incorporadora quanto à retenção do imposto incidente sobre serviços prestados por terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a atividade de incorporação direta é fato gerador do ISSQN e (ii) se a incorporadora é responsável tributária, por não ter retido imposto sobre eventuais serviços contratados de terceiros, sem que haja prova concreta do inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A incorporação direta, quando realizada em terreno próprio e com recursos da própria incorporadora, não configura hipótese de incidência do ISSQN por ausência de prestação de serviços a terceiros.

4. A responsabilidade tributária da tomadora depende de prova específica da contratação de serviços sem a devida retenção, o que não se verificou nos autos.

5. A ausência de procedimento fiscal regular, bem como a inexistência de elementos que apontem para a efetiva prestação de serviços tributáveis sem recolhimento, impedem o arbitramento do imposto com base em presunções genéricas, sob pena de violação ao art. 148 do CTN.

6. A pretensão do Fisco municipal não se sustenta diante do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), nem se harmoniza com os princípios constitucionais da legalidade tributária e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incorporação direta de imóveis, realizada pela própria incorporadora em terreno de sua titularidade, com recursos próprios, não constitui fato gerador do ISSQN. 2. A responsabilidade da incorporadora como tomadora de serviços exige prova concreta da prestação por terceiros e da ausência de retenção tributária, não sendo admissível o lançamento fundado em presunções genéricas."

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, bem como de contradição na análise do arbitramento com base nos arts. 142 e 148 do CTN. Alega, ainda, omissão quanto à manifestação expressa sobre os arts. 6o da LC 116/2003, 128 e 110 do CTN. Ao final, requer o prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso especial.

A embargada, por sua vez, sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e completa todos os pontos relevantes. Alega que a responsabilidade pela prova incumbe ao Município, parte legitimada à fiscalização. No tocante ao arbitramento, defende que foi corretamente afastado, ante a inexistência de procedimento fiscal regular. Ao final, conclui que os embargos visam unicamente à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória no 1021658-64.2017.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade e manteve a sentença de procedência da ação anulatória ajuizada por MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da responsabilidade tributária da embargada na qualidade de tomadora de serviços, ao arbitramento do ISSQN em razão da suposta ausência de documentação fiscal, bem como à distribuição do ônus da prova. Requer, ainda, manifestação expressa acerca dos artigos 6o da LC no 116/2003, 128, 148 e 110 do CTN, e 373, incisos I e II, do CPC, com vistas ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais invocados, tendo analisado os fundamentos apresentados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco obrigam o julgador a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento, de forma clara e fundamentada, da questão central submetida à apreciação, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses sustentadas pelo Município, afastando a ocorrência de fato gerador do ISSQN na modalidade de incorporação direta, bem como reconhecendo a ausência de prova concreta quanto à contratação de terceiros sem retenção tributária.

Além disso, rechaçou-se o arbitramento do crédito tributário, em razão da inexistência de procedimento fiscal regular e da ausência de elementos que permitissem a apuração válida da base de cálculo do tributo.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade da embargada foi devidamente enfrentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] No tocante à suposta responsabilidade tributária da MRV como tomadora de serviços, não há nos autos prova concreta de que a incorporadora tenha contratado serviços de terceiros sem proceder à retenção e recolhimento do tributo. A alegação do ente municipal carece de lastro probatório específico, repousando em presunções genéricas, o que não se coaduna com o regime de responsabilidade tributária, que exige prova robusta da omissão ou inadimplemento (art. 128 do CTN).” (Id. 295972357 - Pág. 5).

Esse trecho evidencia que a Turma Julgadora examinou o núcleo argumentativo do embargante, refutando expressamente a pretensão de redistribuição do ônus da prova, bem como afastando, com base no ordenamento jurídico, a legalidade do lançamento fiscal diante da insuficiência probatória.

No mesmo sentido, quanto ao arbitramento da base de cálculo do ISSQN, o acórdão foi explícito ao apontar a inexistência de procedimento fiscal regular e a inadequação da utilização de presunções genéricas, em desconformidade com o disposto no art. 148 do CTN. Não há, portanto, qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados.

Destaco o seguinte excerto da decisão colegiada:

“[...] A Lei Complementar Municipal n.o 43/1997, em seu art. 239, prevê que o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços descritos na lista da Lei Complementar Federal n.o 116/2003. Ausente prova de que efetivamente houve prestação de serviços por terceiros à incorporadora, sem a correspondente retenção, não se legitima o lançamento tributário. Assim, mesmo que se alegue eventual ausência das notas fiscais dos prestadores de serviço terceirizado, não se poderia, sem procedimento fiscal específico, presumir a base de cálculo ou o inadimplemento, sob pena de violação ao art. 148 do CTN, que exige apuração concreta para o arbitramento tributário: [...]. O lançamento realizado pela municipalidade não descreve fatos determinados que evidenciem a existência de prestação de serviços sem retenção do tributo. A suposição de que o recolhimento tenha sido inferior ao esperado não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade tributária, menos ainda a anulação de direito creditório da recorrida, que detinha em seu favor prova documental suficiente da regularidade de sua conduta fiscal. Trata-se, portanto, de tentativa da Fazenda Pública de atribuir responsabilidade sem o devido cumprimento do ônus probatório, em manifesta violação ao art. 373, II, do CPC, e aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica”. (Id. 295972357 - Pág. 5)

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo vedada sua utilização para simples rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No que tange ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, conforme pacífica jurisprudência, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, ainda que os dispositivos legais não tenham sido expressamente mencionados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Inexiste ofensa do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (precedentes: REsp 396 .699 - RS, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJ 15 de abril de 2002; AGA 420.383 - PR, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 29 de abril de 2002; Resp 385.173 - MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 29 de abril de 2002). 2 . Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, a superveniência de conclusão do respectivo certame, posto não lograr êxito a tentativa do recorrente de paralisa-lo via deferimento de pleito liminar, conduz à extinção do writ por falta de interesse processual superveniente, em face do fato consumado. Precedentes desta Corte: RMS 17.883 - MA, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 14 de novembro de 2005; RMS 17.441 - RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 20 de março de 2006; RMS 17 .128 - MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 21 de fevereiro de 2005. 4. Ausente a utilidade do writ, requisito que, juntamente com a necessidade da tutela, compõe o interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito. 5 . Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 726031 MG 2005/0026775-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/09/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2006 p. 246).

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DE PARTICULAR – AGRAVO DO EMBARGANTE DESPROVIDO –OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso. Considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ/MT. N.U 1002621-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Assim, mesmo que o acórdão não mencione nominalmente todos os artigos indicados pelo embargante, observa-se que a matéria neles contida foi analisada e decidida, razão pela qual não se verifica qualquer omissão passível de integração.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025